Tribunal: TJMT
Processo: 1033855-33.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033855-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Impedimento / Detenção / Prisão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (AGRAVANTE), CORREGEDOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE MATO GROSSO DR. DELEGADO LUIS FERNANDO P. RAMOS ARANTES (AGRAVADO), DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APARENTE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a liminar que visava afastar o impedimento de análise do pedido de concessão de aposentadoria, fundamentado no fato de estar respondendo a processo administrativo disciplinar cujo prazo de conclusão já se encontra extrapolado.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a extrapolação do prazo legal para conclusão do processo administrativo disciplinar justifica o afastamento do impedimento para análise do pedido de aposentadoria; e (
ii
) estabelecer se a ausência de prova pré-constituída inviabiliza o deferimento da liminar pleiteada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração de relevância do fundamento e perigo da demora.

4. A ausência de cópia integral do processo administrativo disciplinar impede a análise da real situação do procedimento, impossibilitando a verificação de eventual extrapolação de prazo ou justificativas para sua dilação, tornando imprescindível a produção de provas adicionais.

5. A alegação de recusa ao agendamento da aposentadoria baseada apenas em contato telefônico, sem comprovação documental, afasta a possibilidade de deferimento da liminar, dada a inexistência de direito líquido e certo.

6. O mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída, conforme o art. 5º, LXIX, da CF, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável quando ausente documentação essencial para análise da controvérsia
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
Paulo da Silva Brito
contra decisão que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1049610-71.2024.8.11.0041
, impetrado em face de ato do
Comandante-Geral da Polícia Militar
e do
Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, indeferiu a liminar que visava afastar o impedimento de análise do pedido de concessão de aposentadoria. O fundamento da decisão recorrida foi o fato de o impetrante estar respondendo a
processo administrativo disciplinar
, cujo prazo de conclusão já se encontra extrapolado.

Alega que responde ao
Processo Administrativo Disciplinar nº 225.7.2022.6 (6/2022)
, instaurado em
22 de junho de 2022
, o qual ainda não foi concluído. Argumenta que há evidente extrapolação do prazo legal para a finalização do procedimento, que é de
140 (cento e quarenta) dias
.

Sustenta que, ao tentar agendar sua aposentadoria por meio de contato telefônico, seu pedido foi recusado sob a justificativa de que ainda responde ao processo administrativo disciplinar. Contudo, defende que não pode ser prejudicado pela demora na conclusão do procedimento.

Ao final, requer o
provimento do recurso
, com a consequente concessão da liminar.

Foram apresentadas
contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso
(Id. 267149789).

Por outro lado,
não há contrarrazões por parte do Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, conforme informações constantes do
Processo Judicial Eletrônico da 2ª Instância
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer do
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
(Id. 268175766), manifestou-se pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta nos autos principais que a impetração do
Mandado de Segurança nº 1049610-71.2024.8.11.0041
, por
Paulo da Silva Brito
, em face de ato do
Comandante-Geral da Polícia Militar
e do
Diretor-Presidente do Mato Grosso Previdência (MTPREV)
, tem como fundamento a alegação de que, embora tenha direito ao agendamento de sua aposentadoria, o atendimento vem sendo recusado sob a justificativa de que responde a
processo administrativo disciplinar – instaurado em 22/6/2022 -
ainda pendente de conclusão, cuja duração já ultrapassou o limite legal de
140 (cento e quarenta) dias
.

No entanto, para a concessão da
liminar
, é imprescindível a presença dos
pressupostos autorizadores da tutela de urgência
, previstos no
artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009
, quais sejam:
a relevância do fundamento e o perigo da demora
. No caso em análise, tais requisitos não estão demonstrados.

O agravante não apresentou, nos autos de origem ou neste recurso,
cópia integral do Processo Administrativo Disciplinar nº 225.7.2022.6 (6/2022)
, documento essencial para a apuração da real situação do procedimento, especialmente quanto à eventual extrapolação do prazo, às possíveis justificativas para sua dilação e à fase processual em que se encontra. A ausência desse elemento probatório afasta a
relevância do fundamento
, inviabilizando a concessão da liminar.

Além disso, a alegação de recusa ao agendamento da aposentadoria baseia-se unicamente em um
suposto contato telefônico
, sem qualquer comprovação documental que ateste a negativa por parte da Administração. Tal circunstância reforça a necessidade de
dilação probatória
, o que não se compatibiliza com a via mandamental eleita na origem.

É certo que o
mandado de segurança
destina-se à
proteção de direito líquido e certo
, conforme prevê o
artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal
, e exige a
existência de prova pré-constituída
, não sujeita a impugnação ou controvérsia.

“[...] Refoge aos estreitos limites da ação mandamental o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.

– A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. [...]”
(
STF, MS 30523 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014
)
[grifo nosso]
.

Dessa forma,
ausente a relevância do fundamento e não demonstrada a prova pré-constituída na ação de origem
, impõe-se a
manutenção da decisão de primeiro grau
, que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025